Tribunal: TJBA
Processo: 8001598-61.2024.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001598-61.2024.8.05.0076 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s): MIZZI GOMES GEDEON DIAS APELADO: VERA LUCIA ATAIDE SANTOS Advogado(s):JOSEANE LIMA PIEREZAN ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE DO PARTICIPANTE. REGULAMENTO APLICÁVEL NO MOMENTO DA APOSENTADORIA. IRRETROATIVIDADE DE NORMA POSTERIOR. DIREITO ADQUIRIDO. INSCRIÇÃO PRÉVIA E JOIA ATUARIAL INEXIGÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Entre Rios/BA, que julgou procedente o pedido de VERA LUCIA ATAIDE SANTOS, ex-cônjuge do segurado falecido RAIMUNDO BISPO DOS SANTOS, participante da PETROS, para concessão da suplementação de pensão por morte, retroativa à DIB fixada pelo INSS (31/10/2023), acrescida de correção monetária e juros legais, com tutela de urgência deferida e condenação em custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a Resolução PETROS nº 49/1997 pode ser aplicada retroativamente para impor requisitos à concessão de pensão suplementar a beneficiária de segurado aposentado sob regulamento anterior; (ii) estabelecer se a ausência de inscrição prévia da autora como beneficiária e o não recolhimento de joia atuarial impedem a concessão do benefício; (iii) determinar se há afronta ao equilíbrio atuarial do plano de previdência com a concessão do benefício à autora. III. RAZÕES DE DECIDIR O regulamento aplicável ao caso é o vigente à época da aposentadoria do segurado (1983), nos termos do art. 17, parágrafo único, da LC nº 109/2001, sendo inadmissível a aplicação retroativa da Resolução PETROS nº 49/1997, sob pena de violação ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF/1988). A exigência de inscrição prévia de beneficiário e de joia atuarial não existia no Regulamento PETROS de 1981, que considerava beneficiário quem comprovasse dependência perante a previdência oficial, razão pela qual tais requisitos não podem ser impostos à autora. A alegação de desequilíbrio atuarial é genérica e desacompanhada de prova concreta. A negativa do benefício com base nesse fundamento viola os princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da função social do contrato, além de contrariar o art. 1º, §1º, da LC nº 109/2001. O indeferimento de prova pericial atuarial não caracteriza cerceamento de defesa, pois a controvérsia é essencialmente de direito e os documentos acostados aos autos são suficientes para formação do convencimento judicial, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC. A fixação do termo inicial do benefício na data de início do benefício do INSS (31/10/2023) é correta, conforme previsão expressa do art. 33 do Regulamento de 1981. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se legítima a concessão de tutela de urgência para imediata implementação da suplementação de pensão por morte. Rejeitado o apelo, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Aplica-se à concessão de suplementação de pensão por morte o regulamento vigente na data da aposentadoria do participante, sendo vedada a aplicação retroativa de norma interna posterior. A ausência de inscrição prévia de beneficiário e de recolhimento de joia atuarial não impede o deferimento do benefício quando tais requisitos não constavam do regulamento vigente à época do jubilamento. A alegação genérica de desequilíbrio atuarial não justifica a negativa de benefício previsto no regulamento original, cuja concessão deve observar os direitos adquiridos e a boa-fé contratual. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 202; CPC, arts. 300, 355, I, 370, parágrafo único, e 85, §11; LC nº 109/2001, arts. 1º, §1º, 17, parágrafo único, e 19. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1943350/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.10.2021, DJe 28.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 1756382/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.06.2021, DJe 25.06.2021; TJ-RJ, APL 0073068-43.2021.8.19.0001, Rel. Des. João Batista Damasceno, j. 06.09.2023, DJe 13.09.2023; TJ-SC, APL 5016515-49.2019.8.24.0023, Rel. Des. Saul Steil, j. 22.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001598-61.2024.8.05.0076, em que figuram como apelante FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e como apelada VERA LUCIA ATAIDE SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .